Tribunal: TCU
Processo: 008.428/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2023-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, apresentou informação jornalística publicada em portal da internet que repercutiu sobre a possibilidade de condutas atentatórias à moralidade administrativa havidas nas viagens realizadas pelo Senador Carlos Viana, no mês de abril de 2023 a Las Vegas, nos EUA, e a Cantão, na China, ao custo de R$ 111.659,00. O representante reproduz nota jornalística publicada em 28 de abril de 2023 pela coluna "Radar" da Revista Veja, segundo a qual o Senador Carlos Viana teria utilizado mais de R$ 100 mil do Senado Federal em duas viagens para eventos realizados em Las Vegas, nos Estados Unidos, e em Cantão, na China. Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança demonstrou que: (i) o representante não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a suposta ocorrência de irregularidades no certame, haja vista que a representação apenas transcreve nota jornalística da coluna "Radar" da Revista Veja, acessível no seguinte endereço eletrônico: https://veja.abril.com.br/coluna/radar/carlos-viana-gasta-mais-de-r-100-mil-do-senado-em-duas-viagens; (ii) a unidade técnica anexou à presente representação informação extraída do portal do Senado Federal, na qual se constatam as despesas referentes às viagens do Senador Carlos Viana com destino a Las Vegas, no EUA, e a Cantão, na China, em 2023 - segundo consta na peça 6, houve uma despesa de R$ 111.659,27 de passagens aéreas e seguros relacionados à viagem informada; (iii) os Ofícios 125/2023 e 131/2023, do Gabinete do Senador Carlos Viana (peça 8, p. 1; 6), evidenciam as respectivas solicitações de autorização para representar o Senado Federal em missão oficial no exterior, além dos convites para participação nos eventos, assim como o Ofício 0346/2023-PRESID, expedido pelo presidente daquela Casa Legislativa, Senador Rodrigo Pacheco, autoriza a participação do Senador Carlos Viana, com ônus ao Senado Federal, na " National Association os Broadcasters - NAB " e " Coverings ", realizadas nas cidades de Orlando e Las Vegas, no período de 15 a 21 de abril de 2023, e na " Canton Fair ", realizada na cidade de Guangzhou, na China, no período de 23 de abril a 2 de maio de 2023; (iv) a participação do Senador Carlos Viana em missão oficial foi solicitada pelo interessado, com base no inciso I do § 1o do art. 40 do Regimento Interno daquela Casa, e autorizada pelo presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco (Ofício 0346/2023-PRESID, peça 8, p. 10). (v) a análise da peça inicial, portanto, por não estar acompanhada de indícios suficientes concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada, demonstra que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; (vi) o expediente do MPTCU se constitui, em verdade, em solicitação de realização de ação de controle, especialmente quando pede ao Tribunal a adoção das medidas necessárias a investigar possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa havidas nas viagens realizadas pelo Senador Carlos Viana, providências atribuídas pelo constituinte originário apenas ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara dos Deputados e aos presidentes de comissões do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados (art. 71, inc. IV e VII, e 72, § 1o, da Constituição Federal); considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito à sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, não contém indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades apontadas ; considerando, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da AudGovernança; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 169, inciso V e 235, do Regimento Interno do TCU e arts. 103, §1o e 105, parágrafo único da Resolução TCU 259/2014; em: não conhecer desta representação; cientificar o representante e o Senado Federal desta deliberação; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.428/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.